Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Impugnação apresentada (ID 56539295).
3. O acórdão proferido por esta Turma manteve a sentença de origem, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O juízo de origem apontou a inexistência de provas de que tenha havido suspensão do serviço antes da inadimplência do embargante. Além disso, aponta que caberia ao embargante buscar a rescisão contratual de forma adequada e não simplesmente deixar de efetuar o pagamento das mensalidades do plano de saúde.
4. Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, na medida em que o acórdão não teria analisado todos os argumentos, especialmente aquele referente à ausência de comprovação da embargada de que o plano estava disponível (disponibilidade de acesso). Já o embargado, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de omissão no acórdão, tendo em conta todos os argumentos foram devidamente analisados. Defende ser inadmissível os embargos, uma vez que se pretende obter um novo julgamento e tal recurso não é a via processual adequada para tanto.
5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência do vício apontado pelo embargante (omissão) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão embargado, o que é incompatível com a via eleita.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Como exposto no acórdão embargado, “a omissão no envio do boleto de pagamento não exclui a responsabilidade do devedor da obrigação de quitar o débito”. Além disso, inexiste prova nos autos de que o serviço de plano de saúde estava indisponível antes inadimplência do embargante. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Por outro lado, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (art. 373, II, CPC). Na hipótese dos autos, o embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que deixou de apresentar qualquer indício de que o serviço estaria indisponível.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c 1.022 do CPC, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.